Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721908-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP APELADO: JOSE ALEXANDRE VIEIRA GOMES DECISÃO Instada a se manifestar acerca da quitação da dívida, ID 47091406, decorrente de acordo extrajudicial firmado entre as partes, ID 46787287, a parte apelante informa não subsistir interesse recursal, ID 47442681. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do Código de Processo, em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora